Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-79.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Professor de Educação Básica II – Pretensão de conversão de faltas injustificadas em licença médica – Inadmissibilidade – Perícia médica inconclusiva sobre a incapacidade laboral do autor no período de afastamento – O laudo do DPME tem presunção relativa de veracidade e não foi infirmado pelo laudo pericial, por isso prevalece sobre atestados e relatórios

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Professor de Educação Básica II – Pretensão de conversão de faltas injustificadas em licença médica – Inadmissibilidade – Perícia médica inconclusiva sobre a incapacidade laboral do autor no período de afastamento – O laudo do DPME tem presunção relativa de veracidade e não foi infirmado pelo laudo pericial, por isso prevalece sobre atestados e relatórios apresentados unilateralmente pelo autor – Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.